Tribunal: STF
Processo: ARE 1363862
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR DE ESCOLA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRINCIPIO DA LEGALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 10.098/94 E LEI N. 12.694/07. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    1. Insurgência recursal contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, onde a parte autora buscava o reconhecimento e o recebimento do adicional de insalubridade.



    2. Nos termos da decisão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 71008802191, os servidores contratados com base na Lei Estadual n. 12.694/2007, que autorizou o Poder Executivo Estadual a contratar Servidores de Escola, por tempo determinado, para atender necessidade temporária, de excepcional interesse público, não fazem jus ao adicional por insalubridade, em respeito ao Princípio da Legalidade, uma vez que inexiste previsão legal.



    3. O Princípio da Legalidade rege os atos da Administração Pública, que junto a demais princípios instruem, limitam e vinculam as atividades administrativas, ficando esta adstrita em atuar somente conforme a lei. São estes os elementos que garantem o Administrado, o particular, frente ao poder do Estado.



    4. No mérito, independente de prova técnica, o Poder Judiciário não pode estabelecer ou criar direitos que não consoantes à Lei, mesmo que prova apresentada classificasse a atividade como insalubre ou em grau de insalubridade diversa daquela estabelecida pelo laudo oficial.



    5. Ainda, há de se observar quanto ao tipo de vínculo do servidor. Assim, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, na Lei Estadual n. 12.694/2007, que autoriza a contratação de servidores com vínculo temporário, inexiste previsão de pagamento adicional de insalubridade aos servidores regidos por este tipo de contrato.



    6. Logo, em se tratando de vínculo jurídicoadministrativo, permanece este sujeito ao Princípio da Legalidade, portanto, demandando de previsão legal expressa para fins do pagamento do adicional de insalubridade, o que, não havendo, inexiste amparo jurídico ao direito pleiteado.



    7. Sentença de improcedência mantida.



    RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente